Tribunal: TJMT
Processo: 0016715-47.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016715-47.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO - CPF: 080.351.111-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016715-47.2019.8.11.0042

APELANTE: DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE 7 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 60,75G (SESSENTA GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS), 3 (TRÊS) ROLOS DE PLÁSTICO FILME (PETRECHO) E R$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE – DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES – PROVAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado nº 8 do TJMT].

“
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que ‘a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’
” [STJ. AgRg no AREsp 2219234 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016715-47.2019.8.11.0042

APELANTE: DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa postula:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e;
3)
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016715-47.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho
, a prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 18h10min, na rua Altemar Dutra, nº 142, bairro Canjica, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Força Tática 5 estava realizando ronda pelo bairro Canjica quando foi abordada por um popular informando que no córrego que passa pela rua Altemar, do referido bairro, diversos indivíduos estariam realizando o tráfico e o uso de drogas.

Ato contínuo, a equipe se deslocou até o local apontado; os indivíduos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para a residência de nº 142, sendo feito o acompanhamento dos mesmos a pé e, por este motivo, os milicianos entraram no imóvel, logrando êxito em abordar somente o denunciado Dário enquanto que os demais indivíduos conseguiram foragir.

De imediato, foi realizada busca pessoal e encontrado em posse do denunciado, no bolso de sua bermuda, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e 1 (um) pedaço médio de substância análoga à maconha, sendo dada voz de prisão ao denunciado Dário, momento em que ele ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força progressiva para contê-lo e algemá-lo.

Em resposta aos militares, o denunciado informou que a residência de nº 142, onde foi abordado, é de sua propriedade, sendo então realizada busca domiciliar pelo SD PM Nascimento, o qual encontrou, na sala de casa, 3 (três) pedaços médios e 3 (três) pedaços pequenos de substância análoga à maconha, juntamente com a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais em várias cédulas).

Além da droga, também foram apreendidos três rolos de insulfilme transparente, uma cópia de RG, um celular marca Samsung, de cor cinza, com tela trincada, e um relógio de marca Technos, de cor prata, conforme o termo de exibição e apreensão, acostado à fl. 10.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial n
º 3.14.2019.52329-01, de fls. 11/13, concluiu que as 7 (sete) porções de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanho esverdeada, envoltas individualmente por pedações de filme plástico transparente, pesando a massa total de 60,75g (sessenta gramas e setenta e cinco centigramas), apresentaram resultado
positivo
para
maconha
(...).

Dando continuidade a apuração do crime, o Delegado de Polícia da DRE, responsável pela condução do inquérito, expediu a ordem de serviço nº 50/2019 (fl. 32), a fim de efetuar diligências no sentido de apurar a vida pregressa do denunciado, bem como obter informações sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas.

Às fls. 33/35 consta o relatório policial elaborado em cumprimento a referida ordem de serviço, o qual informa que uma equipe da DRE se deslocou até o local do fato, e, chegando lá, apurou que a residência do denunciado já é conhecida, segundo relato dos moradores, por ser um ponto onde são vistos, constantemente, vários elementos praticando a mercancia de drogas juntamente com o denunciado. Os agentes ressaltaram, ainda, que a residência do denunciado já foi alvo de mandado de busca e apreensão pela delegacia especializada. Ao fim, concluíram os investigadores de polícia que o material ilícito encontrado no local pertence ao denunciado, pois reside naquele imóvel, bem como que ele dissemina o tráfico de drogas em sua residência e adjacências, como forma de suprir as suas necessidades, visto que foi perguntado ao denunciado qual a sua atividade laborativa e ele respondeu que estava desempregado.

Destarte, mostra-se indubitável que o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas com a finalidade de mercancia ilícita, máxime se levado em conta a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, somada a quantidade de dinheiro apreendido em várias cédulas e a informação recebida sobre a traficância do denunciado no local dos fatos, aliada a investigação posterior que confirmou o seu envolvimento com o tráfico de drogas naquela localidade, são elementos que revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Por derradeiro, após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado responde outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca (Código 548063), o que evidencia a dedicação do denunciado à criminalidade, especialmente o tráfico de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho
como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o apelante na sanção prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu denúncia em face de
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO
, imputando-lhe a prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, pelos fatos que aconteceram em síntese, da seguinte forma:

Narra à denúncia que: (...).

O acusado foi devidamente notificado e apresentou sua defesa prévia.

A denúncia foi recebida em desfavor do acusado em 26 de outubro de 2020. Durante a audiência, foi realizado o interrogatório do acusado, procedidas as oitivas das testemunhas
Alcino José da Silva Filho e Magno Souza do Nascimento
.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estar comprovada a materialidade e a autoria delitiva, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do acusado ao apresentar seus memoriais finais, requereu a improcedência da ação penal, com o fito absolver o mesmo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, para o previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, bem como a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Ao final, requereu a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO
as penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada no laudo pericial definitivo n.º 3.14.2019.523929-01, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para
MACONHA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capazes de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO
, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que eu não corri, eles que entraram dentro da minha casa; Que fizeram abordagem (...); Que falou que apareceu aquela droga, eu tava só com o de fumar (...); Que lá era uma quitinete, tinha gente que usava (...); Que eu morava ali (...); Que eu estava com um cigarro bolado (...); Que eu tinha dinheiro trocado (...); Que eu não vi insufilme não (...); Que eu tinha celular com a tela trincada (...); Que era Samsung que eu me lembre (...); Que eles não deixam a gente ver a revista, colocam a gente para foram (...); Que eu tinha praticamente um ‘brow’ bolado, um cigarro, não dava nem duas gramas não; Que era maconha (...); Que a casa era minha; Que eles falaram que pegaram lá dentro; Que eu morava praticamente sozinho, minha esposa ficava na outra casa. Que a gente alugou lá mais para guardar as coisas; Que eu morava ali, minha esposa que morava em outro casa com a mãe dela (...); Que eu estava só com um (...).”

O policial
Alcino José da Silva Filho
, quando inquirido em juízo relatou que: "(...) Que esta região é um lugar bastante conhecido no meio policial (...); Que usam esse local para estar fazendo uso e tráfico ilícito de droga (...); Que as pessoas ali sentem receosas em informar, não querem identificar, mas apontam (...); Que nesse dias moradores falaram, olha ‘estão ali, estão ali’ (...); Que essa casa é lateral com o córrego (...); Que cada um tem sua função (...); Que quem fez a busca pessoal foi o Nascimento; Que com ele foi encontrado uma quantia no bolso e um dinheiro (...); Que posteriormente, como ele tinha corrido, ele correu e parou nessa residência; Que no local foi encontrado mais um pouco de substância e dinheiro, na residência, que ele citava que era dele (...); Que ele confirmou que morava nessa residência (...); Que foi encontrada substância análoga à maconha (...).

O policial
Magno Souza do Nascimento
, quando inquirido em juízo relatou que: "(...) Que estávamos em patrulhamento tático; Que populares incomodados com a situação de uso e tráfico no bairro pararam a viatura e falaram que diversos indivíduos estavam utilizando e fazendo tráfico de entorpecentes (...); Que deslocamos até lá; Que quando aproximamos do local, houve ‘corre corre’ de indivíduos; Que adentraram nas casa lá; Que as casas não tem portão; Que somente Dario conseguiu se frustrar nessa tentativa de evasão; Que em busca pessoal no Dario, ele estava com algumas porções no bolso da bermuda e dinheiro e alguns pedaços de entorpecentes (...); Que interpelamos onde ele morava e ele falou que morava na casa para onde os indivíduos correram; Que em buscas na casa localizamos mais entorpecente e dinheiro; Que ele falou que era morador daquela casa (...).”

Verifica-se do interrogatório do acusado que o mesmo, quando interrogado em juízo, negou a propriedade do entorpecente apreendido, bem como o envolvimento com o comércio ilícito de drogas, alegando ainda, que em sua residência havia apenas um cigarro de maconha, o qual serviria para seu consumo.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo, tampouco a fim de identificar o proprietário da droga apreendida.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos: (...).

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que a operação iniciou-se em razão de denúncias informando a prática do crime de tráfico de drogas praticado na região.

Segundo os policiais militares
Alcino José da Silva Filho e Magno Souza do Nascimento
os mesmos estavam em rondas quando foram abordados por populares que estavam incomodados com a situação de uso e tráfico no bairro e por isso pararam a guarnição e fizeram a denúncia.

Consta das declarações dos policiais que diante da denúncia recebida, a equipe deslocou até o local indicado e quando aproximaram, visualizaram uma grande movimentação e dispersão de suspeitos, os quais conseguiram foragir, tendo sido logrado êxito na detenção do acusado, apenas.

As testemunhas narraram que em busca pessoal realizada no acusado foi localizado na sua posse algumas porções de entorpecentes e dinheiro, sendo que, em ato contínuo, a guarnição adentrou na residência do acusado, local onde após buscas, foi localizado mais entorpecente e dinheiro.

Corroborando a traficância praticada pelo acusado, verifica-se que posterior aos fatos, foi realizado relatório policial pelos investigadores de polícia Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Júnior, o qual apurou e concluiu que: “(...) Perguntado aos moradores do Bairro Canjica sobre o indiciado DÁRIO SÉRGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO, informaram que o mesmo reside no local onde foram encontrados os entorpecentes, e acrescentaram que naquele local e constantemente visto elementos praticando a mercancia de drogas juntamente com o indiciado (...); Ressaltamos ainda que aquela residência já foi alvo de Mandado de Busca e Apreensão por esta especializada (...);

Diante das alegações do suspeito é possível dizer que o material ilícito encontrado no local dos fatos é de propriedade do suspeito DÁRIO SÉRGIO, pois ele reside no local e garantiria os cuidados do material entorpecente apreendido como forma de suprir as suas necessidades, visto que foi perguntado a ele qual a sua atividade laborativa e sendo respondido que ele estava desempregado e que já trabalhou como feirante (...);

De acordo com os relatos dos moradores e populares que conhecem o indiciado e pela nova ocorrência que se envolveu DÁRIO SÉRGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO, este elemento continua praticando a mercancia de drogas naquela localidade, gerando insegurança aquela comunidade que tanto sofre pelas mazelas decorrentes do tráfico de drogas naquela rua e adjacências, da qual já foi alvo de diligencias e mandados de busca e apreensão por parte desta especializada (...).” Sic Relatório Policial ID
39788047, fls. 51/54 Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Desse modo, considerando o encontro de entorpecentes, somado a quantidade de dinheiro apreendido em várias cédulas e a informação recebida sobre a traficância do denunciado no local dos fatos, aliada a investigação posterior que confirmou o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas naquela localidade, tenho que os entorpecentes encontrados se destinavam ao comércio criminoso.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para C
ONDENAR
o acusado
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO
, brasileiro, vendedor ambulante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22/02/1999, filho de Dario Sergio de Santana e Claudiana Ribeiro, portador do RG n.° 28525523 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 080.351.111-67, residente e domiciliado à rua Altemar Dutra, n.° 142, bairro Canjica, Cuiabá-MT,
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase
: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, visto que, embora o acusado responda outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (autos nº 0039091-61.2018.8.11.0042 e autos nº 1006822-44.2021.8.11.0042) e uma ação penal pela prática do crime de receptação (autos nº 1008993-71.2021.8.11.0042), as mesmas serão valoradas na terceira fase, a fim de se evitar o bis in iden.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
. Segunda fase: Não há agravantes a serem consideradas. Lado outro, verifico que o acusado contava com menos de 21 anos à época dos fatos, no entanto, embora reconheça a atenuante da menoridade relativa, deixo de considerá-la por a pena já se encontrar fixada no mínimo legal.
Por isso, MATENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável já que o condenado se dedica a atividade criminosa, visto que responde a outras três ações penais, sendo duas inclusive pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme descrito na primeira fase, o que demonstra que mesmo após a ocorrência destes fatos, o mesmo continuou a prática delitiva.
A propósito, eis o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de
DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO,
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.
(...)”.

A peça acusatória narra que, no dia 16 de fevereiro de 2019,
Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho
trazia consigo e tinha em depósito, nas dependências de sua residência,
7
(sete) porções de maconha, com peso de
60,75g
(sessenta gramas e sessenta e cinco centigramas), R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie e 3 (três) rolos de plástico filme.

No interrogatório extrajudicial, o acusado expôs que “
estava em casa, fazendo janta, momento em que foi surpreendido com policiais dentro do quintal de sua residência; Que os policiais chegaram apontando arma de fogo em sua direção, os quais perguntavam ‘cadê o cara que entrou aqui? ’. Que o interrogado disse não ter entrado ninguém em sua residência; Que provavelmente o cara teria passado pelo quintal e ido em direção ao córrego, que passa nos fundos de sua residência; Que os policiais perguntaram ao interrogado onde estava a droga; Que o interrogado pegou uma caixa de fósforos com uma cabecinha de maconha, que disse ser para seu uso; Que os policiais passaram a agredir o interrogado (pondo sacola de plástico em sua cabeça), exigindo para que dissesse onde estava a droga e o cara que havia adentrado ao seu quintal; Que o interrogado estava em companhia de três colegas que também foram agredidos; Que os policiais em revista recolheram dinheiro que estava no bolso de seus colegas, sendo que retiraram do cofre do interrogado várias notas de dois reais; Que os policiais liberaram seus colegas e conduziram o interrogado até esta delegacia, dizendo que o mesmo era traficante; Que os policiais mostraram uma foto de um cara pelo celular, sendo o que eles estavam à procura e que teria adentrado ao seu quintal, contudo, o interrogado disse não conhecer aquele homem; Que, segundo o interrogado, a droga apresentada pelos policiais não é sua e sim que os policiais ‘jogaram a mesma’ contra o interrogado para incriminá-lo, uma vez que a droga que o interrogado apresentou aos policiais em sua residência, a qual estava em uma caixa de fósforos, foi deixada no local
”.

Na fase judicial,
Dário
declarou ser usuário de maconha e que, no dia dos fatos, estava em frente a sua residência, usando drogas com outros usuários, quando a Polícia Militar chegou. Relatou que “
a gente não correu. Eu estava em casa, eles que entraram dentro da minha casa e fizeram a abordagem (...), eu mesmo estava só com um de fuma. (...) Eu estava dentro da minha casa, eu só saí pra fumar um cigarro (...). Realmente eu tinha uns oitenta reais trocado, porque eu trabalhava no churros e precisava de troco. (...) Eu tinha um ‘brow’ bolado (...), eu acho que nem dava nem duas gramas não
”.

Refutando a versão do acusado, o PM Alcino José da Silva Filho disse que “
essa parte da Altemar Dutra, principalmente essa região do córrego ali, já é um lugar bastante conhecido pelo pessoal que presta serviços policiais nessa área. (...) É um pedaço muito crítico dessa área do Canjica (...), muitos usam esse (...) local (...) para uso e o tráfico ilícito de drogas também (...). Os moradores (...) se sentem ameaçados pelo pessoal e eles se sentem prejudicados pelo odor (...). As pessoas indicam, mas elas não querem se identificar (...). Nesse dia teve alguns moradores passaram e apontaram: ‘eles tão ali’. (...) Nesse dia, eles correram (...) só esse aí que ficou para trás (...). Com ele foi encontrado uma quantia no bolso e uma quantia em dinheiro (...) e durante a busca no outro local foi verificado também mais um pouco de substância e um pouco de dinheiro na residência que ele citava que era dele (...)
”.

No mesmo sentido foi a declaração do PM Magno Sousa do Nascimento.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está consubstanciada no laudo toxicológico, que apontou a apreensão de 7 (sete) porções de maconha, pesando 60,75g (sessenta gramas e setenta e cinco centigramas), e 3 (três) rolos de plástico filme (petrecho) [Id nº 172949906 - Pág. 25-27].

No que se refere à autoria, o artigo 33 da Lei de Drogas tem como um dos núcleos do tipo penal as condutas de ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’. No caso
sub examine
,
Dario
alega que portava apenas um cigarro de maconha para seu consumo; ocorre que seu relato é contrário aos depoimentos dos policiais em juízo.

Conforme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

In casu
, os PMs Alcino José da Silva Filho e Magno Sousa do Nascimento relataram que estavam em rondas no bairro Canjica, em um local conhecido pela mercancia de entorpecentes, quando moradores informaram que alguns indivíduos estariam fazendo uso e comercialização de drogas perto do córrego.

Os agentes policiais lograram êxito em abordar apenas
Dário
, que trazia consigo um pedaço médio de maconha e R$ 80,00 (oitenta reais), e na busca residencial localizaram três pedações médios e três pedações pequenos de maconha, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), além de três rolos de plástico filme.

A versão apresentada pelos militares é corroborada pelo relatório, elaborado por investigadores da Polícia Civil, os quais informaram que o apelante:

“
reside no local onde foram encontrados os entorpecentes e acrescentaram que naquele local e constantemente têm visto elementos praticando a mercancia de drogas juntamente com o indiciado. Ressaltamos ainda que aquela residência já foi alvo de mandado de busca e apreensão por esta especializada.

Posteriormente diligenciamos no local dos fatos no domicílio de Dário Sérgio,
que
nos relatou que, na data da ocorrência, segundo o indiciado este estava na residência quando alguns elementos passaram correndo pelo seu quintal, evadindo da Polícia Militar, perguntado a respeito destes suspeitos a Dário Sérgio,
ele
nos informou que não os conhece, muito embora se tratar de um local onde geralmente têm elementos corroborando de forma suspeita para o tráfico, segundo populares. Desta forma ficando impossibilitada a intimação destes elementos para esta ordem de serviço.

Perguntado a respeito do entorpecente encontrado no local, Dário Sérgio informou desconhecer a propriedade, apenas alegando que o local serve de dormitório, sendo alugado para pernoite em torno de R$ 25,00 e que talvez pudesse ser de algum desses clientes, muito embora não tem nenhum tipo de cadastro dos alegados clientes e tampouco sabe o nome dos mesmos.

Diante das alegações do suspeito é possível dizer que o material ilícito encontrado no local dos fatos é de propriedade do suspeito Dário Sérgio, pois ele reside no local e garantiria os cuidados do material entorpecente apreendido como forma de suprir as suas necessidades, visto que foi perguntado a ele qual a sua atividade laborativa e sendo respondido que ele estava desempregado e que já trabalhou como feirante
”.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a condição de usuário não afasta,
de per si
, a de traficante.

A defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, que não foi concedido pelo juízo de origem em razão de o apelante responder a outra três ações penais, duas delas por tráfico de drogas,
in verbis
:

“
No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável já que o condenado se dedica a atividade criminosa, visto que
responde a outras três ações penais, sendo duas inclusive pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, conforme descrito na primeira fase, o que demonstra que mesmo após a ocorrência destes fatos, o mesmo continuou a prática delitiva
”.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a minorante “
não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou
processos criminais em andamento
, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
” [STJ. AgRg no AREsp 2077006 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/8/2022].

Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, uma vez que ação penal em curso não se presta à comprovação, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo.

Fixada essa premissa, passo a dosimetria da pena.

Na fase inicial, inexistem vetoriais a serem consideradas, portanto, conforme estabelecida na sentença, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, embora o réu faça jus à atenuante da menoridade relativa, não há como reduzir a reprimenda, conforme preconiza a Súmula nº 231 do STJ.

Na fase final, reconheço o tráfico privilegiado e aplico a fração redutora de 2/3 (dois terços), chegando a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo

parcialmente
o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

Considerando a pena definitiva imposta ao apelante, deverá o juízo de origem,
após o trânsito em julgado para a acusação
, analisar a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023